Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO. CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pelos recorridos.2. O ato decisório passível de cumprimento fixou expressamente o termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. 2.1. A fase de cumprimento instaurada deve, portanto, observar os parâmetros fixados no aludido ato decisório.3. É faculdade do Juízo singular, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, valer-se da Contadoria Judicial para a verificação da correção dos cálculos, não estando vinculado, no entanto, ao resultado por ela proclamado. 3.1. No caso em deslinde o Juízo singular agiu corretamente ao perceber que havia divergência entre a manifestação da Contadoria Judicial e os parâmetros fixados na sentença. 3.2. Assim os cálculos apresentados pelo agravante não estão de acordo com o tero da sentença proferida, relativamente aos juros de mora e à correção monetária.4. Recurso conhecido e desprovido.